Tribunal: TJPA
Processo: 0001962-63.2016.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001962-63.2016.8.14.0121

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ANTONIO BEMILDO MOREIRA DE SOUSA, JOSE ADEMIR MOREIRA ARAUJO, RAYLSON SARLES ARAUJO SILVA, DEYVYANE SUEYLA ARAUJO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ÓBITO POR ELETROCUSSÃO EM RESIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por familiares de vítima fatal de descarga elétrica ocorrida no interior de residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: se restou configurada a responsabilidade civil da concessionária; se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado ou desproporcional;

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores.
4. O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, demonstrou que o óbito decorreu de eletroplessão causada por irregularidade na rede de distribuição elétrica, evidenciando o nexo causal e a falha na prestação do serviço.
5. As alegadas excludentes de responsabilidade não foram comprovadas pela apelante.
6. O quantum indenizatório fixado observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se compatível com a gravidade do dano e com a jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação oposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de sentença proferida nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA por danos morais e materiais decorrentes de acidente com energia elétrica, ajuizada por DEYVYANE SUEYLA ARAUJO SILVA e outros.

A demanda originária foi proposta por familiares de vítima fatal, narrando, em síntese, que a Sra. Maria Clemilda de Araújo Sousa, genitora e avó dos autores, veio a óbito em decorrência de descarga elétrica ocorrida em sua residência, fato que teria sido ocasionado por falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, especificamente pela queda de fio de alta tensão e ausência de manutenção da rede elétrica.

Os autores, afirmando que no ano de 2016, ao abrir sua geladeira, a vítima recebeu descarga elétrica de alta intensidade, vindo a falecer quase que instantaneamente, circunstância causado por fuga de energia oriunda de fio rompido ou malconservado, o qual teria energizado indevidamente a estrutura da residência. Requereram a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos autores, sugerindo valor correspondente a 150 salários-mínimos para cada um, além de outras verbas indenizatórias.

Em contestação, a requerida alegou ausência de nexo causal e excludentes de responsabilidade da culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além de questionar o quantum indenizatório pleiteado pelos autores.

Na sentença, integrada pelo julgamento de embargos de declaração, o juízo de origem reconheceu a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), sendo R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos 07 (sete) autores.

Irresignada, a parte ré opôs Apelação, alegando a inexistência de responsabilidade civil, afirmando não ter sido devidamente comprovado o nexo causal entre a suposta falha na rede elétrica e o óbito da vítima. Que o evento poderia ter decorrido de fatores alheios à sua atuação, inclusive condições internas da residência ou intervenções de terceiros na rede elétrica, inexistindo laudo conclusivo que vincule diretamente a concessionária ao evento danoso. Requereu o provimento da apelação, com a improcedência dos pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório arbitrado.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção integral da sentença, reiterando a ocorrência de falha na prestação do serviço público e a responsabilidade objetiva da concessionária.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise do mérito.

A controvérsia consiste na verificação da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelo óbito da Sra. Maria Clemilda de Araújo Sousa, bem como à análise da existência de eventuais excludentes de responsabilidade e da adequação do
quantum
indenizatório fixado na origem.

A concessionária de energia elétrica, enquanto prestadora de serviço público essencial, submete-se ao regime de responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bem como ao dever de prestação adequada e segura do serviço, conforme dispõe o art. 6º, §1º, da Lei nº 8.987/1995 e o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Tal obrigação compreende a manutenção, fiscalização e controle técnico da rede elétrica, de modo a impedir a ocorrência de eventos danosos decorrentes da condução inadequada de energia.

Nessa perspectiva, a introdução de corrente elétrica de alta tensão em unidade consumidora residencial revela, por si só, falha na prestação do serviço, não sendo admissível imputar ao consumidor o dever de suportar risco que é inerente à atividade da concessionária, a quem incumbe impedir, por meios técnicos adequados, a propagação indevida de energia em níveis incompatíveis com o uso doméstico.

No caso concreto, restou incontroverso que o evento morte decorreu de descarga elétrica no interior da residência da vítima, conforme atestado no Laudo nº 2016.02.000101-CCV, Caso nº 2016.004521, elaborado pelo Instituto de Perícia Científica Renato Chaves (ID 25581600), que concluiu pela eletroplessão como a causa do óbito.

O conjunto probatório evidencia, de forma consistente, o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o resultado lesivo, demonstrando que houve fuga de corrente elétrica decorrente de irregularidade na rede de distribuição, circunstância que ocasionou a energização indevida de equipamentos domésticos e culminou no óbito da vítima, afastando a hipótese de fortuito externo.

Ademais, as imagens que instruem o laudo pericial evidenciam a extrema gravidade do evento, demonstrando que a vítima foi submetida a descarga elétrica de altíssima intensidade, resultando em lesões severas, notadamente a carbonização de membros inferiores, como pernas e pés, circunstância que reforça, de maneira inequívoca, a conclusão quanto à natureza anormal e à elevada carga da energia que adentrou a residência, incompatível com padrões ordinários de fornecimento e indicativa de falha relevante no sistema de distribuição.

Inquestionável, portanto, o dano e o nexo causal, impondo-se, por conseguinte, o reconhecimento do dever de indenizar bem pontuado pelo juízo de origem.

No tocante às alegadas excludentes de responsabilidade, especialmente culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, estas não merecem acolhimento, uma vez que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, limitando-se a alegações genéricas, desprovidas de suporte probatório apto a infirmar a dinâmica do evento ocorrido.

Quanto ao valor fixado a título de danos morais, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a repercussão do evento e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

No caso, trata-se de morte decorrente de falha na prestação de serviço público essencial, circunstância que evidencia abalo moral de intensidade indiscutível, sendo os valores arbitrados na sentença compatíveis com a jurisprudência pátria e adequados às peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, colhe-se acórdão deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Apelação Cível nº 0840321-18.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque na 1ª Turma de Direito Privado, julgamento em 28/04/2025:

“RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
ÓBITO POR ELETROPLESSÃO.

FIO DE ALTA TENSÃO ROMPIDO
APÓS TEMPESTADE. AUSÊNCIA DE ISOLAMENTO E DESLIGAMENTO DA REDE. RECURSO DESPROVIDO (...)
.
5. A permanência de cabo energizado em via pública é falha grave na prestação do serviço e agrava o risco ao usuário. (...)
indenização de danos morais para R$ 100.000,00 por autor, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da reparação.
(...)”

Assim, inexistindo descompasso relevante, deve ser mantido o valor fixado na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso de apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), sendo R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos 07 (sete) autores remanescentes,
MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO SOUZA, JOSÉ IVANILDO MOREIRA DE SOUZA, ANTONIO DE ARAÚJO SOUZA, ANTONIO BEMILDO MOREIRA DE SOUZA, JOSÉ ADEMIR MOREIRA ARAÚJO, DEYVYANE SUEYLA ARAÚJO SILVA e MILTON PEROTE MOREIRA.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

14ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada em
26/05/2026, às 09:30
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 27 de maio de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 27/05/2026